Tribunal: STJ
Processo: 5006747-06.2021.8.09.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970313 - GO
(2025/0229430-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAMUEL DONIZETTI CARDOSO
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - MT025587O
AGRAVADO
: UNIMED RIO VERDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na deficiência de
fundamentação, consubstanciada na ausência ou erro de indicação de artigo de lei
federal violado, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia decorre de ação cominatória
tutela de urgência, em que se
c/c
pleiteou a cobertura do procedimento de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica –
TAVI e dos materiais necessários, tendo o recurso especial sido inadmitido pela
incidência da Súmula n. 284 do STF.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível
majorar os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55102154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ff2d5f0-b72e-4f79-a2b3-65669b7c5081

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à deficiência de indicação inequívoca dos
dispositivos legais violados, razão pela qual se mantém, por analogia, a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido”.
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
5/9/2022;
AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ff2d5f0-b72e-4f79-a2b3-65669b7c5081

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ff2d5f0-b72e-4f79-a2b3-65669b7c5081

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970313 - GO (2025
/0229430-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAMUEL DONIZETTI CARDOSO
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - MT025587O
AGRAVADO
: UNIMED RIO VERDE - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na deficiência de
fundamentação, consubstanciada na ausência ou erro de indicação de artigo de lei
federal violado, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia decorre de ação cominatória c/c tutela de urgência, em que se
pleiteou a cobertura do procedimento de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica –
TAVI e dos materiais necessários, tendo o recurso especial sido inadmitido pela
incidência da Súmula n. 284 do STF.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: b759332f-5180-4756-a1ba-a9505e374f69

6. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível majorar
os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à deficiência de indicação inequívoca dos
dispositivos legais violados, razão pela qual se mantém, por analogia, a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido”.
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.964.122/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora
5/9/2022;
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou, de forma específica e
suficiente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, inclusive a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: b759332f-5180-4756-a1ba-a9505e374f69

Sustenta que, nas razões do agravo em recurso especial, indicou a afronta
aos arts. 6o, III, 14 e 51, IV e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como
combateu a deficiência de fundamentação e apontou contrariedade à jurisprudência
do STJ sobre cobertura de procedimentos indispensáveis à vida.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a
submissão do recurso ao colegiado.
Contraminuta às fls. 847-852, com pedido de majoração dos honorários.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação cominatória c/c tutela de urgência, em
que a parte autora pleiteou a cobertura do procedimento de Implante Percutâneo de
Válvula Aórtica – TAVI, e dos materiais necessários.
O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 284 do STF.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
.
a quo
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que a
parte deixara de impugnar a deficiência de fundamentação, consubstanciada na
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado (Súmula n. 284 do STF).
Conforme exposto na decisão de fls. 833-834, a parte não contestou
adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em que, no
agravo em recurso especial, limitou-se a discutir o mérito da controvérsia (risco de
morte, inclusão do TAVI no rol da ANS pela Resolução n. 465/2021, flexibilização
da taxatividade, cláusulas contratuais, não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e
indicar dispositivos que não guardam relação com a tese defendida nas razões do
Documento eletrônico VDA53761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: b759332f-5180-4756-a1ba-a9505e374f69

recurso especial), sem impugnar de forma específica e direta o óbice aplicado na
admissibilidade do recurso especial, qual seja, a deficiência de indicação inequívoca
dos dispositivos legais violados.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie.
Confiram-se os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
É inviável o agravo do
in verbis:
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.
Ainda que fosse possível superar o referido óbice, o recurso não
comportaria conhecimento.
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão negou
cobertura ao TAVI prescrito, apesar do risco de morte súbita, e que o procedimento
foi depois incluído no Rol da ANS (RN n. 465/2021).
Documento eletrônico VDA53761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: b759332f-5180-4756-a1ba-a9505e374f69

Defende a mitigação da taxatividade do rol, conforme entendimento do
STJ, quando o tratamento convencional não é eficaz, efetivo e seguro.
Invoca cláusulas contratuais que impõem cobertura em situações de risco à
vida e contestam restrição baseada apenas na ausência do procedimento no rol.
No caso, verifica-se, que a parte recorrente, nas razões do recurso especial,
não indica, de forma inequívoca, quais os dispositivos legais supostamente violados
pelo acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a
incidência da
:
Súmula n. 284/STF, in verbis
- É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INDICA OS
PRECEITOS LEGAIS VIOLADOS OU QUAIS SERIAM OBJETO DE DISSÍDIO
INTERPRETATIVO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados ou quais seriam objeto de dissídio interpretativo
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.230.432/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

No que se refere ao pedido realizado em contrarrazões, de majoração dos
honorários recursais em razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar
que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 437.263/MS,
Documento eletrônico VDA53761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: b759332f-5180-4756-a1ba-a9505e374f69

Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
3/4/2018,
e AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53761417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:25:22
Código de Controle do Documento: b759332f-5180-4756-a1ba-a9505e374f69

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.313 / GO
Número Registro: 2025/0229430-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202202871989 500674706 50067470620218090134
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL DONIZETTI CARDOSO
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - MT025587O
AGRAVADO
: UNIMED RIO VERDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAMUEL DONIZETTI CARDOSO
ADVOGADO : JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - MT025587O
AGRAVADO
: UNIMED RIO VERDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: f68a3aff-2c35-4f0a-b9d3-068178c1c82f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:58
Código de Controle do Documento: f68a3aff-2c35-4f0a-b9d3-068178c1c82f